Tribunal: TJDFT
Processo: 0810861-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO COM DEFEITO. CONSERTO. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de conserto do veículo adquirido, no valor de R$ 3.653,21 (três mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos). Foi afastado o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74816974). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74816977).
3. Na origem, a parte autora, ora recorrida, informou que adquiriu veículo junto à empresa requerida, oportunidade em que foi garantido que o veículo seria entregue em perfeitas condições de uso e que seria realizada a troca das juntas das tampas de válvulas, troca dos coxins dianteiros, troca da mala da tulipa, troca da coifa da tulipa do lado direito e troca de óleo e filtro, no prazo de 7 dias úteis. Noticiou que, decorrido o prazo, na entrega do veículo, constatou que havia um problema de carga na bateria, tendo a requerida realizado uma carga. Aduziu que durante a volta para casa e em outra oportunidade pouco tempo depois, quando o veículo continuou apresentando problemas, levou novamente o veículo à requerida para reparos. Relatou que levou o veículo ao mecânico de confiança dos requerentes, o qual informou que não haviam sido realizados os reparos prometidos. Asseverou que o veículo apresentou outros vícios, entre eles, defeito no radiador, além de uma multa cometida antes da aquisição do bem. Pugnou pela condenação da requerida ao ressarcimento do valor despendido com o conserto, ao pagamento da multa e ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirmou que todos os reparos assumidos foram realizados e os defeitos em outras peças, entre elas o radiador, não foi objeto de pactuação entre as partes, tratando-se de itens de substituição programada em razão de desgaste natural, considerando que o automóvel foi fabricado em 2011. Argumentou que a parte autora deveria, antes da compra do bem, ter consultado o histórico do veículo e feito inspeção por mecânico de confiança, a fim de verificar as condições de funcionamento, em razão de se tratar de veículo com longo tempo de uso. Sustentou que os documentos constantes dos autos comprovam a realização dos reparos, nos termos combinados entre as partes. Purgou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que a condenação de reembolso fique limitada às peças objeto de acordo entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto ao cabimento de indenização por danos materiais e seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Os documentos constantes dos autos demonstram que os defeitos eram preexistentes à compra, tanto é que a empresa requerida se comprometeu a realizar a substituição de peças. Os defeitos relatados manifestaram-se no dia em que o veículo foi retirado das dependências da empresa requerida, sendo que a adquirente retornou à loja mais de uma vez na tentativa de solucionar o problema, ultrapassando o prazo de 30 dias corridos, conferido pelo art. 18, § 1o, do CDC, para a sanação do vício.
8. Os documentos acostados aos autos pela requerida (ID 74816957), conforme constou da sentença, não são aptos a comprovar a realização dos serviços. Já os documentos acostados aos autos pela parte requerente comprovam a realização dos serviços necessários à utilização do bem.
9. Comprovada a compra do automóvel com defeitos preexistentes, os quais foram solucionados pelos autores, necessário o ressarcimento dos valores despendidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.